Tribunal: TJDFT
Processo: 0736706-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO. ADITIVO CONTRATUAL. ANUÊNCIA TÁCITA DO CORRENTISTA. USO DO VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento do débito referente a contrato de crédito rotativo.

2. O prazo prescricional para cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito em conta corrente é quinquenal, na forma do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo a quo será a data de vencimento da última parcela contratualmente pactuada, restando afastada a mencionada prejudicial.

3. Não obstante os termos aditivos, que aumentaram os valores disponibilizados, não tenham sido assinados pela correntista, a efetiva utilização dos recursos financeiros demonstra a anuência tácita quanto ao incremento do limite de crédito rotativo.

5. Recurso conhecido e desprovido.